Tribunal: STF
Processo: ARE 1517600
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 45, p. 1-8) assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. SEQUESTRO DE IMÓVEL. BEM QUE NÃO É PROVEITO NEM INSTRUMENTO DE CRIME. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE POR PARTE DE TERCEIROS NÃO ACUSADOS DE PRÁTICA DE CRIMES. LEVANTAMENTO DA MEDIDA ASSECURATÓRIA. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Rechaçada a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, pois os documentos que instruem o processo são suficientes para a formação da convicção do julgador e dispensam a colheita de provas orais. Não se configurou o cerceamento de defesa pela falta de realização de audiência de instrução. 



    2. A Fazenda Boa Noite, reivindicada pelos apelantes, foi sequestrada no processo n. 12935-63.2012.4.01.3500, em 4/7/2012, em face da suspeita de que se cuidava de proveito de crimes praticados por José Francisco das Neves e Marivone Ferreira das Neves, réus no processo penal n. 0018114-41.2013.4.01.3500, acusados de prática de crimes de lavagem de dinheiro. 



    3. Houve prolação de sentença no processo penal referido, na qual os réus foram condenados pelos crimes que lhes foram imputados e tiveram bens confiscados. Todavia, na relação dos imóveis perdidos em favor da União, não figura a Fazenda Boa Noite objeto dos presentes autos. Trata-se de importante sinalização de que o bem em questão não interessa ao processo principal. 



    4. Não há possibilidade de que o bem em discussão tenha sido proveito ou instrumento dos crimes atribuídos aos acusados mencionados, porquanto há prova nos autos de que a compra da fazenda pelo casal José Francisco das Neves e Marivone Ferreira das Neves se concretizou em 25/9/2000, conforme certidão expedida pelo cartório de registro imobiliário juntada aos autos (documento 171604020, fl. 37), ao passo que os crimes que lhes foram tributados teriam ocorrido entre 2003 e 2011, como se extrai da sentença exarada no processo penal n. 0018114-41.2013.4.01.3500, que tive o cuidado de consultar. Não se tratando de proveito ou instrumento de crime, naturalmente que o bem objeto destes autos não é passível de confisco. 



    5. No que diz respeito à propriedade, ficou comprovado que os apelantes realmente compraram o imóvel de Marivone Ferreira das Neves e José Francisco das Neves em 11/4/2003, como demonstra a escritura pública juntada como documento 171598555, fl. 1. O pagamento foi efetuado conforme pactuado entre as partes, sem que haja notícia de qualquer irresignação da parte de Marivone Ferreira das Neves e José Francisco das Neves por eventual falta de cumprimento das obrigações contraídas pelos apelantes. 



    6. Não há nenhuma dúvida de que a Fazenda Boa Noite foi vendida por Marivone Ferreira das Neves e José Francisco das Neve aos apelantes, em 2003, nove anos antes da decretação do sequestro, embora não tenha havido o registro da escritura pública respectiva no cartório de registro de imóveis. Também está muito claro que o dinheiro utilizado na compra proveio da genitora dos apelantes, que figurou como procuradora, e que, em verdade, o bem foi adquirido em nome dos filhos para usufruto dela. Evidentemente, pende de regularização o registro da cadeia dominial do imóvel, mas isso extrapola os lindes deste processo. 



    7. Apelação provida para determinar o levantamento do sequestro da Fazenda Boa Noite, registrada com a matrícula n. 7.194, do livro n. 2, do Registro de Imóveis de Inhumas/GO.” (eDOC 18, p. 8) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 53, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 57, p. 1-36), no qual se sustentou “que a decisão recorrida contraria o disposto no artigo art. 93, IX da Constituição Federal” (eDOC 57, p. 6; grifos originais). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 58, p. 1-38).



    O Vice-Presidente do TRF da 1ª Região não admitiu o RESp (eDOC 65, p. 1-3). Quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 64, p. 1-4), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegação de violação ao art. 93, IX da Constituição Federal, e não admito o recurso, quanto os demais fundamentos.” (eDOC 64, p. 4; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 68, p. 1-29), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 69, p. 1-30).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.736.261/GO (eDOC 77, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 85, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Pet 8.721/GO (certidão; eDOC 87, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 64, p. 1-4) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente